Tribunal: STF
Processo: ARE 1289275
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 80):



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DISCUSSÃO SOBRE A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS NA DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. 



    1. O título executivo (ação coletiva nº 2006.70.0013563-3) transitou em julgado na data de 08/12/2010. Por sua vez, a decisão do STF proferida no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, foi proferida em 18/03/2015. Por conseguinte, é inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.



    2. Cabe salientar que a discussão referente à inexigibilidade do título executivo formado no Mandado de Segurança Coletivo n° 2006.70.00.013563-3 encontra-se preclusa, pois já foi decidida nos autos do AI 5039270-69.2015.4.04.0000, no âmbito do cumprimento da obrigação de fazer no respectivo mandado de segurança.



    3. Em que pese tenha a Universidade propostos recursos excepcionais, ambos não foram admitidos, sendo que o agravo em recurso especial (nº 947.744) não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e o agravo em recurso extraordinário (1.005.909) teve seguimento negado, decisões que transitaram em julgado em 19 de outubro de 2016 e em 03 de março de 2017, respectivamente, conforme se constata no Evento 41 do Agravo de Instrumento citado alhures (OUT7-e-STJ FL.1037 e CERTTRAN12 ).



    4. Nos termos do art. 85, § 1º, do NCPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, com exceção do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento seja efetuado por meio de expedição de precatório (§7º do art. 85).



    6. A sistemática processual prevê o pagamento de honorários advocatícios uma única vez em sede de cumprimento de sentença, os quais são arbitrados independentemente de haver impugnação. Por conseguinte, inexiste previsão legal para a condenação de honorários em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, desde que os honorários já tenham sido fixados anteriormente”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 87), foram rejeitados (Vol. 93).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 102), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou as teses fixadas nos Temas 395 (Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas) e 810 (Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), ambos desta CORTE. 



    Em suma, defende a “inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115, que declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos pelos servidores públicos federais no período de abr/1998 a set/2001.” 



    Sustenta, ainda, “excesso de execução, pois entende que a atualização monetária do débito exequendo, a partir de julho de 2009, deve ser calculada pelos critérios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (fl. 2, Vol. 102).



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até julgamento final dos Temas 360 (Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil) e 810 (Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desta CORTE (Vol. 116).



    No julgamento do REsp 1.289.275/PR, o STJ determinou a devolução dos autos à origem para suprir as omissões apontadas pela UTFPR (Vol. 132)



    Ao julgar novamente os Embargos de Declaração, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, conforme ementa abaixo transcrita (Vol. 144):



    “ADMINISTRATIVO. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 



    1. A alegação de que a discussão travada no AI 5039270- 69.2015.404.0000 não acarreta a preclusão da discussão sobre a inexigibilidade da obrigação de pagar, eis que a preclusão operada no incidente se referiria à obrigação de fazer, não procede. Isto porque a obrigação de fazer restou cumprida nos próprios autos da ação mandamental originária, e, somente após o cumprimento da obrigação de fazer, a impetrada alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal e veio a transitar em julgado.



    2. Ainda que se admitisse que a discussão travada no AI 5039270-69.2015.404.0000 não importasse na preclusão da discussão sobre a obrigação de pagar decorrente do título executivo em questão, o fato é que o argumento da executada para não cumprir com a obrigação determinada na ação coletiva nº 2006.70.0013563-3, de inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115, foi rejeitada por esta Corte, por ser inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. A Turma entendeu, também, que não seria o caso de aplicação o art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115”.



    Em face desse acórdão, a UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 154), com amparo no artigo 102, III, “a” e “b”, da CF/1988, sustentando que houve violação aos arts. 2º; 37, X; 61, § 1º, II, “a”; e 169, §1º, da Constituição Federal; bem como ao princípio da legalidade (art. 5º, II e 37, caput, da CF/1988), bem como às teses fixadas nos Temas 395 (RE 638.115-RG); 360 (RE 611.503-RG) e 810 (RE 870.910-RG).



    Afirma, em síntese, que o pagamento de quintos a servidores públicos no período de 1998 a 2001 vai de encontro à tese firmada por esta SUPREMA CORTE no Tema 395 da repercussão geral, em que se fixou tese nos seguintes termos: ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.



    Assevera que, diversamente do apontado pelo Tribunal de origem, o art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, segundo o qual considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal, é aplicável ao presente processo, pois “o título executivo em debate teve seu trânsito julgado posterior à edição da MP nº 2.102-28 (23/02/2001) que trouxe ao ordenamento jurídico o artigo 741, § único do CPC/1973” (Vol. 154, fl. 10).



    Aduz que “é descabida qualquer tentativa de transformar o novo artigo 62-A da Lei nº 8.112/90, acrescentado pela MP nº 2.225-45, em fundamento jurídico para desnaturar por completo as normas presentes na Lei nº 9.624/98, atropelando-se os artigos 62, parágrafo único, 61, § 1º, II, “a” e 63, I, todos da Constituição, especialmente acerca dos efeitos das medidas provisórias, mas, também, da impossibilidade de se permitir que, quando de sua conversão em lei, compreenda-se ter havido a criação de novos direitos patrimoniais aos servidores, não previstos na redação originária do Poder Executivo” (Vol. 154, fl. 33).



    Desse modo, entende que “não procede o argumento de que a lei 9.624/98, que transformou os quintos em décimos, teria revogado tacitamente a Lei 9.527/97, tendo aquelas parcelas já incorporadas perdido a natureza de VPNI. Na realidade, a Lei n. 9624/98 decorreu da conversão da Medida Provisória n. 1644-41/98, cuja edição original foi a Medida provisória n. 831/95, ou seja, a lei n. 9624/98 apenas convalidou norma que já estava em vigor antes de sua edição” (Vol. 154, fl. 34).



    Ressalta que, à luz dos arts. 61, 62 e 63, da CF/1988, “a única interpretação possível dos artigos 2º, 3º e 5º da Lei nº 9.624/98 é aquela exposta aqui, a qual, tendo em vista as reedições e convalidações de medidas provisórias que a precederam, todas anteriores a 11.11.97, conclui pela não ampliação do prazo máximo previsto para incorporações após essa data, fixada por outros atos normativos independentes daqueles” (Vol. 154, fl. 39).



    Por fim, sustenta que o acórdão recorrido, ao declarar preclusa qualquer discussão quanto à inexigibilidade do título judicial executado, viola os arts. 5º, XXXVI e 37, da CF/1988.



    Requer o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810 da repercussão geral. Sucessivamente, requer a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária até 25/3/2015, conforme ADIs 4425 e 4357.



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 166), o Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição Federal se deu de maneira reflexa; (b) o Tema 360 da repercussão geral não foi prequestionado - Súmulas 282 e 356 do STF; (c) a matéria demanda análise dos fatos e provas, incidindo a Súmula 279 do STF; (d) o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 286 do STF.



    No que se refere ao Tema 395 da repercussão geral, afirma que “a jurisprudência entende que não produz a automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, transitadas em julgado, que, a exemplo da executada na origem, tenham admitido a incorporação dos quintos de funções comissionadas exercidas no período de 09/04/1998 a 04/09/2001. Para tanto, seria indispensável a propositura de ação rescisória, sob pena de afronta à coisa julgada” (Vol. 166, fl. 6).



    Por fim, no que se refere ao Tema 810 da repercussão geral, aplica o artigo 1.040, I, do CPC.



    No Agravo (Vol. 176), a UTFPR afirma que a decisão de admissibilidade é nula, pois apresentou fundamentos genéricos. No mais, aduz que (a) a violação à Constituição é direta, não havendo necessidade de análise da legislação infraconstitucional, nem de fatos e provas; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento; (c) se insurgiu especificamente sobre todos os pontos do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação da Súmula 283 do STF; (d) o entendimento do STF acerca da matéria não é pacífica, de forma que não incide o óbice da Súmula 286 do STF; e (e) é aplicável ao caso o art. 741, II, parágrafo único, do CPC/1973, atual art. 535 do CPC/2015.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 733 da repercussão geral (Vol. 202).



    Ato contínuo, a Vice presidência do Tribunal de origem determina retorno dos autos ao órgão julgador para averiguar conformidade com temas 360, 395, 733 e 810 (Vol. 206).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, conforme a seguinte ementa (Vol. 215):



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. TEMAS 360, 395, 733 E 810 DO STF. 



    1. Nos termos da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF no RE 638.115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, restou resguardado o pagamento dos quintos incorporados aos servidores detentores de título judicial transitado em julgado antes do julgamento do RE 638.115.



    2. Depreende-se, portanto, que o caso dos autos se enquadra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica.



    3. Nos termos do Tema 360 do STF, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    4. No caso dos autos, a decisão proferida pelo STF no RE 638115, que entendeu pela inexistência do direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, é posterior ao trânsito em julgado do título executivo.



    5. A decisão desta Corte, ao manter a decisão agravada que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença referente ao pagamento de diferenças vencimentais de quintos incorporados, cujo título executivo transitou em julgado em data anterior à decisão proferida pelo STF no RE 638115, está em consonância com o Tema 733 do STF, eis que não houve a desconstituição da coisa julgada por meio de recursos próprios ou por julgamento de procedência de ação rescisória tempestiva”.



    Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem assentou que o acórdão recorrido observou o Tema 733 da repercussão geral. À consideração de que o RE abrange “outras matérias distintas daquela analisada pelo STF no Tema acima citado”, remeteu os autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 230).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Vol. 145):



    “O recurso interposto pela UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR objetiva afastar o pagamento das diferenças de quintos/décimos incorporados por servidores públicos, decorrentes da execução da ação coletiva nº 2006.70.0013563-3. 



    Fundamenta o seu pleito na alegação de inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115, que declarou a inconstitucionalidade da incorporação de quintos pelos servidores públicos federais no período de abr/1998 a set/2001. 



    A alegação de que a discussão travada no AI 5039270- 69.2015.404.0000 não acarreta a preclusão da discussão sobre a inexigibilidade da obrigação de pagar, eis que a preclusão operada no incidente se referiria à obrigação de fazer, não procede. Isto porque a obrigação de fazer restou cumprida nos próprios autos da ação mandamental originária, e, somente após o cumprimento da obrigação de fazer, a impetrada alegou a inexigibilidade do título executivo, tese que foi rechaçada pelo Juiz de Primeiro Grau, decisão que restou mantida por este Tribunal e veio a transitar em julgado. 



    Ainda que se admitisse que a discussão travada no AI 5039270- 69.2015.404.0000 não importasse na preclusão da discussão sobre a obrigação de pagar decorrente do título executivo em questão, o fato é que o argumento da executada para não cumprir com a obrigação determinada na ação coletiva nº 2006.70.0013563-3, de inexigibilidade do título executivo com base em decisão do STF no RE nº 638115, foi rejeitada por esta Corte por ser inaplicável ao caso o disposto no art. 535, § 5º, do NCPC, eis que a decisão proferida pelo STF é posterior ao trânsito em julgado do título executivo. 



    A Turma entendeu, também, que não seria o caso de aplicação o art. 741, parágrafo único, do CPC de 1973, pois o referido dispositivo legal tinha natureza restritiva, só podendo incidir nas hipóteses ali previstas - título fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou, ainda, quando o ato tiver por fundamento interpretação ou aplicação de lei ou ato normativo tidas pelo STF como incompatíveis com a CRFB/1988 - não sendo este o caso do julgamento do RExt 638115”.



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Eis a ementa do julgado: 



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.” 



    Em face desse posicionamento do SUPREMO, deve ser mantido o que foi decidido nas instâncias ordinárias. 



    Em questão idêntica, veja-se o ARE 1318820, de minha relatoria, transitado em julgado em 17/6/2021.



    Quanto índice de correção monetária, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



     2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada: 



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente